Tribunal: TJPA
Processo: 0800890-26.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800890-26.2020.8.14.0005

APELANTE: AUTO POSTO VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP

APELADO: TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA E SEM COMPROVAÇÃO DE ENTREGA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. INAPLICABILIDADE DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO OU RECONHECIMENTO DE DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Auto Posto Vitória Comércio de Combustíveis Ltda – EPP contra sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada em face de Transbrasiliana Transportes e Turismo Ltda (em recuperação judicial), julgou improcedente o pedido, por ausência de comprovação da efetiva entrega de combustíveis, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se as notas fiscais desacompanhadas de assinatura ou comprovante de entrega são suficientes para comprovar o fornecimento de combustíveis; (ii) estabelecer se houve presunção de veracidade dos fatos alegados diante de suposta ausência de impugnação específica; (iii) determinar se a inclusão de crédito no quadro geral de credores da recuperação judicial configura reconhecimento parcial do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, sendo insuficiente a mera emissão de notas fiscais desacompanhadas de prova da efetiva entrega da mercadoria, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4.

A nota fiscal constitui documento unilateral e, isoladamente, não comprova a existência da relação obrigacional, exigindo elementos externos que evidenciem o recebimento da mercadoria.

5.

A jurisprudência do STJ exige a demonstração da entrega da mercadoria para conferir validade probatória às notas fiscais em ações de cobrança.

6.

A impugnação pela ré quanto à ausência de prova da entrega afasta a presunção de veracidade, não se aplicando os arts. 341 e 374 do CPC.

7.

A ausência de impugnação específica não dispensa o autor do ônus de provar o fato constitutivo, conforme entendimento consolidado do STJ.

8.

A inclusão de crédito no quadro geral de credores não comprova reconhecimento do débito quando inexistente prova de identidade entre as obrigações discutidas.

9.

Não se configura enriquecimento sem causa sem prova do efetivo fornecimento e do correlato empobrecimento da parte autora.

10.

A opção pelo julgamento antecipado da lide, sem produção de outras provas, reforça a insuficiência do acervo probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A nota fiscal desacompanhada de prova da entrega da mercadoria é insuficiente para comprovar o fato constitutivo do direito em ação de cobrança. 2. A ausência de impugnação específica não afasta o ônus do autor de comprovar os fatos alegados. 3. A inclusão de crédito em recuperação judicial não configura reconhecimento do débito sem prova de identidade da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 341, 373, I e II, 374, II e III, 487, I e III, 85, §11; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2726681/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16/12/2024; STJ, REsp 1.352.721/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 12/03/2013; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.392.465/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 23/03/2020; TJ-PA, Apelação Cível nº 0800223-11.2024.8.14.0034, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 11/08/2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
AUTO POSTO VITÓRIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA – EPP
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor de
TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA (em recuperação judicial)
.

A decisão recorrida, lançada ao id 21113367, julgou improcedentes os pedidos autorais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de insuficiência probatória quanto à efetiva entrega dos combustíveis supostamente fornecidos. Consignou o magistrado singular que, embora a autora tenha juntado notas fiscais relativas ao fornecimento, tais documentos não continham assinatura do recebedor nem estavam acompanhados de comprovantes de entrega ou outros elementos aptos a demonstrar a concretização do negócio jurídico. Destacou, ainda, que incumbia à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, inciso I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Afastou, ademais, a alegação da requerida quanto à existência de crédito inscrito no quadro geral de credores no âmbito da recuperação judicial, ao fundamento de que se trataria de débito diverso daquele discutido na presente demanda. Ao final, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (id 21113368), a parte recorrente sustenta, em síntese, que: (i) a sentença merece reforma por ter realizado indevida valoração do conjunto probatório, desconsiderando elementos que evidenciam a existência da relação negocial entre as partes; (ii) a parte recorrida não impugnou especificamente os fatos narrados na inicial, o que atrairia a incidência dos arts. 336 e 341 do CPC, gerando presunção de veracidade das alegações autorais; (iii) restou incontroversa a relação jurídica, inclusive com reconhecimento parcial do débito pela própria recorrida, ao inserir o nome da recorrente no quadro geral de credores da recuperação judicial, no valor de R$ 92.252,56, o que configuraria confissão e reconhecimento jurídico do pedido, nos termos dos arts. 374, II e III, e 487, III, do CPC; (iv) houve distribuição inadequada do ônus da prova, pois caberia à ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu; (v) a ausência de assinatura nas notas fiscais não impede o reconhecimento do crédito, podendo a entrega das mercadorias ser comprovada por outros meios de prova, conforme entendimento jurisprudencial; (vi) a manutenção da improcedência implicaria enriquecimento sem causa da recorrida, vedado pelo art. 884 do Código Civil. Ao final, requer o provimento integral do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação e condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 556.815,49, acrescido dos consectários legais; subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento ao menos do valor de R$ 92.252,56, tido como incontroverso.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte recorrida (ID
21113375
).

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. RAZÕES RECURSAIS

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se à análise da suficiência do conjunto probatório apresentado pela parte autora/apelante para comprovação da efetiva entrega de combustíveis à parte ré/apelada, bem como à verificação da alegada existência de fatos incontroversos e eventual reconhecimento parcial do débito no âmbito da recuperação judicial da recorrida, aptos, segundo sustenta a apelante, a ensejar a reforma da sentença de improcedência.

Conforme se extrai dos autos, a controvérsia reside na cobrança de supostos créditos oriundos de fornecimento de combustíveis, consubstanciados em notas fiscais desacompanhadas de assinatura do recebedor ou comprovantes de entrega.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido com fundamento na ausência de comprovação do fato constitutivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, entendimento este que, adianto, encontra respaldo sólido na legislação e na jurisprudência pátria.

Dispõe o art. 373 do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em apreço, incumbia à parte autora demonstrar não apenas a emissão das notas fiscais, mas, sobretudo, a efetiva entrega da mercadoria, elemento essencial para a constituição da obrigação.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a nota fiscal somente constitui elemento probatório idôneo quando acompanhada de prova da efetiva entrega da mercadoria, não sendo suficiente, por si só, a sua emissão unilateral.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA. NOTA FISCAL. MERCADORIA. RECEBIMENTO. COMPROVAÇÃO. SUFICIÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. VALIDADE DA ASSINATURA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A nota fiscal, acompanhada da prova do recebimento da mercadoria ou prestação do serviço, pode servir como lastro à ação monitória. Precedentes. 2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2726681 DF 2024/0314179-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/12/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/12/2024)
“A simples emissão de notas fiscais não é suficiente para comprovar a prestação do serviço ou a entrega da mercadoria, sendo necessária a apresentação de outros elementos probatórios.”
(STJ, REsp 1.352.721/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 12/03/2013) (grifo nosso).

Assim também vem decidindo este Egrégio Tribunal:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATA SEM ACEITE. NOTA FISCAL SEM ASSINATURA OU COMPROVANTE DE ENTREGA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença da Vara Única de Nova Timboteua/PA que julgou improcedente a ação de cobrança, por ausência de provas quanto à existência da relação comercial. A parte autora fundamentou o pedido em nota fiscal desacompanhada de assinatura ou comprovante de recebimento da mercadoria, pretendendo constituir título executivo judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível constituir título executivo judicial com base em nota fiscal desacompanhada de assinatura do devedor ou comprovante de entrega das mercadorias. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A duplicata, para que tenha força executiva, exige a demonstração da relação comercial subjacente, nos termos da Lei nº 5.474/1968, especialmente quando não há aceite pelo devedor. 4. A ausência de assinatura do devedor na nota fiscal e de comprovante de entrega das mercadorias impede que o documento produza os efeitos de título executivo extrajudicial . 5. A nota fiscal constitui documento unilateral e, isoladamente, é insuficiente para comprovar a existência da obrigação, nos termos do art. 373, I, do CPC. 6. A alegação de existência de conversas eletrônicas que indicariam o reconhecimento do débito não se sustenta, diante da ausência de provas nos autos quanto à autoria e contexto dos supostos diálogos. 7. A jurisprudência dominante exige, na ausência de aceite, que a duplicata esteja acompanhada de elementos que comprovem a entrega das mercadorias para que produza efeitos executivos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A duplicata não aceita somente constitui título executivo se estiver acompanhada de comprovante de entrega da mercadoria ou documento que evidencie a ciência e anuência do devedor quanto ao débito; 2
. A nota fiscal desacompanhada de assinatura do devedor ou de comprovante de recebimento é insuficiente para comprovar o fato constitutivo do direito; 3. A ausência de prova da entrega da mercadoria ou do reconhecimento da dívida pelo devedor impede a constituição de título executivo judicial.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 345, III, 373, I, e 784, I; Lei nº 5 .474/1968, arts. 1º, 2º e 15. Jurisprudência relevante citada: TJPR, AC nº 1142177-9, Rel. Des. Roberto Antônio Massaro, j. 02.09.2014; TJPR, APL nº 0001487-34 .2018.8.16.0137, Rel. Des. Shiroshi Yendo, j. 08.02 .2021; TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.24.252874-3/001, Rel . Des. Habib Felippe Jabour, j. 16.07 .2024. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002231120248140034 29314287, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 11/08/2025, 3ª Turma de Direito Privado) (grifo nosso)

Tais precedentes refletem orientação consolidada no sentido de que a prova documental unilateral, desacompanhada de elementos externos de corroboração, mostra-se insuficiente para embasar condenação em ação de cobrança.

No tocante à alegação de ausência de impugnação específica, a tese recursal não prospera. Conforme consignado na sentença, a parte ré impugnou diretamente o ponto central da demanda: a inexistência de prova da entrega das mercadorias, o que afasta a incidência da presunção de veracidade prevista nos arts. 341 e 374 do CPC.

A propósito, também não merece acolhimento a alegação de que a ausência de impugnação específica dos fatos narrados na petição inicial implicaria presunção absoluta de veracidade, dispensando a parte autora da produção de provas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que tal presunção não afasta o dever de comprovação do fato constitutivo do direito, notadamente quando a matéria exige demonstração probatória idônea:

“A ausência de impugnação específica dos fatos narrados na inicial não os torna incontroversos, podendo o magistrado exigir a comprovação deles pelo autor.”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.392.465/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 23/03/2020, DJe 26/03/2020)

Tal entendimento incide com plena pertinência ao caso concreto, no qual a parte autora busca o reconhecimento de crédito de elevado valor com fundamento exclusivo em documentos unilaterais, desacompanhados de prova da efetiva entrega das mercadorias. Não há, portanto, como presumir a existência do direito alegado.

No que se refere à alegação de reconhecimento parcial do débito, no montante de R$ 92.252,56 (noventa e dois mil duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), igualmente não merece acolhimento.

Conforme bem consignado pelo magistrado de origem, o crédito indicado no quadro geral de credores decorre de relação jurídica diversa daquela discutida nos presentes autos, inexistindo prova inequívoca de identidade entre as obrigações.

Desse modo, não se configura hipótese de reconhecimento jurídico do pedido, nos termos do art. 487, III, do CPC.

Também não prospera a tese de enriquecimento sem causa, uma vez que tal instituto exige a demonstração do correlato empobrecimento da parte contrária e da ausência de causa jurídica para a vantagem auferida — requisitos não evidenciados no caso concreto, diante da fragilidade do acervo probatório.

Ressalte-se, ademais, que a própria autora/apelante optou pelo julgamento antecipado da lide, abstendo-se de produzir outras provas capazes de robustecer sua pretensão, o que reforça a conclusão pela insuficiência do conjunto probatório.

Diante do conjunto fático-probatório delineado nos autos, bem como da jurisprudência consolidada, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença de primeiro grau, por todos os seus fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em 2% sobre o valor anteriormente fixado.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026